Tribunal: STF
Processo: STP 1094
Classe: STP
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Fornecimento de tratamento domiciliar multiprofissional (home care), medicamentos, suplementos e equipamentos médicos. Agravo regimental não provido.

      I. Caso em exame

      1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente pedido de suspensão voltado a sustar determinação judicial imposta ao ente municipal, em solidariedade com o Estado, para o fornecimento de tratamento domiciliar multiprofissional (home care), bem como de medicamentos, suplementos e equipamentos indicados na inicial, enquanto necessários ao tratamento médico.

      II. Questão em discussão

      2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da medida de contracautela. 

      III. Razões de decidir

      3. Conforme consignado na decisão agravada, não foi demonstrado concretamente o alegado risco iminente de grave lesão à ordem, à economia ou à saúde públicas. O Município limitou-se a afirmar um potencial impacto orçamentário sem apresentar dados objetivos que dimensionassem o custo efetivo da medida ou evidenciassem a inviabilidade financeira de seu cumprimento.

      4. O Estado de São Paulo também integra o polo passivo da ação de origem e foi condenado solidariamente ao fornecimento do tratamento, o que enfraquece a alegação de comprometimento da economia municipal.

      IV. Dispositivo

      5. Agravo interno a que se nega provimento.